Tribunal: TJMT
Processo: 0016782-20.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016782-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 006.055.721-43 (EMBARGANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO - CPF: 074.323.181-31 (EMBARGANTE), D. M. P. (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), D. M. P. (EMBARGADO), GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 006.055.721-43 (EMBARGADO), LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO - CPF: 074.323.181-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - ARTIGO 1.022 DOI CPC – VICIOS INEXISTENTES. Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração, previsão processual, são utilizados para aprimoramento da sentença ou do acórdão para serem supridas falhas de omissões, contradições, obscuridades ou para conserto de erros materiais. Se não existentes tais vícios, estando em desacordo com as exigências prescritas a respeito, de rigor se apresenta a rejeição dos embargos declaratórios interpostos com a finalidade de rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração para fins de oposto por D. M. P. e OUTRO(S), através da petição de ID: 153069660, contra o acordão de ID: 152097183, no julgamento das Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, por este julgador, que desproveu o apelo dos autores que defendia erro médico e proveu o apelo das embargadas quanto a concessão da assistência judiciaria por ser instituição filantrópica.

Em resumo, a razões de ID: 153069660 repisam os argumentos vertidos apelação interna dando ênfase na: (i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento que a própria decisão reconhecer que houve pedido de nova pericia, bem como o requerimento de audiência de instrução e julgamento também negada; Desse modo os atos decisórios obstaram o direito fundamental da parte em produzir as provas necessárias à comprovação de sua tese, corolário do contraditório substancial, princípio consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal; (ii) que a audiência de Instrução e Julgamento pode de fato demonstrar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, trazendo segurança jurídica para o julgamento, haja vista, que o douto magistrado não está adstrito ao laudo pericial na forma do artigo 479 do CPC/15; (iii) que a prova técnica foi questionada e impugnada em face de impugnação ao laudo pericial nos ids. 82726273, 85414655, conforme as impugnações havia dúvida quanto ao teor do laudo, pois os documentos acostados demonstram que de fato há erro médico. Pugnando ao final pelo provimento dos presentes embargos para reconhecer o cerceamento de defesa, declarando a nulidade dos atos processuais e reabertura da instrução processual, bem como condenação da embargada por danos morais’.

Ausentes as contrarrazões.

Peço dia. Providências de estilo. Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração para fins de oposto por D. M. P. e OUTRO(S), através da petição de ID: 153069660, contra o acordão de ID: 152097183, no julgamento das Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, por este julgador, que desproveu o apelo dos autores que defendia erro médico e proveu o apelo das embargadas quanto a concessão da assistência judiciaria por ser instituição filantrópica.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; de que constando que Laudo pericial atesta ausência de falha no serviço do Hospital, que tomou todas as medidas quando no nascimento do recém nascido; e em que pese ser aplicável o CDC, não esta desincumbida a parte autora de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos do hospital e as lesões cerebrais causadas no bebe; somado ao fato que a perícia atesta que as lesões cerebrais se deram por parada cardiorespiratória em decorrência de broncoaspiração do leite materno no momento da amamentação; não reside a constituição do direito da parte autora e, de conseqüência, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito e escudado em laudo pericial conclusivo, julga improcedente a demanda.

No conceito de embargos de declaração, também chamado de embargos declaratórios são uma espécie de recurso interno com a finalidade específica de tão somente de esclarecer contradição, omissão ocorrida em decisão proferida por juiz singular ou por órgão colegiado.

Neste viés, ante a clareza pela qual o tribunal chegou ao entendimento, não se registram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, ensejar possível erro material e, desta forma, tentando emplacar a tese vencida, não é caso de a questão ser novamente analisada em sede de embargos de declaração. Portanto, visam a inteireza, a harmonia lógica e a clareza da decisão aplainando dificuldades e afastamento de óbices à boa compreensão e eficaz execução posterior do julgado. Estes são os limites, não comportando aspectos outros, a não ser em raríssimas situações, numa analise de cada caso concreto.

Bem a propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. A obscuridade, que enseja o oferecimento de embargos de declaração, consiste na falta de clareza, que acarreta na difícil compreensão do texto, podendo decorrer de um defeito na redação ou mesmo na má formulação de conceitos, o que não se vislumbra no presente caso.(TRT-1 - RO: 00111603620135010059 RJ , Relator: LEONARDO DA SILVEIRA PACHECO, Data de Julgamento: 16/06/2015, Oitava Turma, Data de Publicação: 24/06/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado, quando há incongruência entre os fundamentos e a conclusão, jamais a que se refere às razões de decidir em confronto com o entendimento da parte. (TRT-1 - ED: 00003563320135010342 RJ , Relator: Patrícia Pellegrini Baptista Da Silva, Data de Julgamento: 27/04/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: 05/05/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Os embargos de declaração são o remédio específico para escoimar a sentença de omissão, contradição e obscuridade. Havendo omissão no julgado, impõe-se o provimento dos declaratórios. (TRT-1 - ED: 00011843420115010072 RJ , Relator: Jose Antonio Piton, Data de Julgamento: 15/04/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2015)’.

Assim, se certo ou errado o posicionamento do acórdão, não estão presentes os vícios estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023